Tribunal: TJBA
Processo: 8010115-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010115-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: REINALDO DOS SANTOS LEITE

Advogado(s)
:
SAMUEL VITOR MEIRA DA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOOB EXTREMO SUL

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE OU INVESTIMENTO. PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio de valores financeiros em conta bancária do agravante, no curso de processo de execução.

O agravante requereu, no recurso, a concessão de efeito suspensivo para desconstituir a penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos, alegando sua impenhorabilidade.

A decisão agravada indeferiu o pedido de liberação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente no que se refere à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de desconstituição da penhora de valores tidos como impenhoráveis por força do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória, seja de urgência cautelar ou satisfativa, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da modalidade da conta ou da origem dos valores, salvo comprovada má-fé ou fraude.

O bloqueio de tais valores, quando destinados à subsistência do devedor e de sua família, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo a penhora ser excepcionada quando caracterizada sua essencialidade.

No caso dos autos, restou evidenciado o periculum in mora, diante da constrição de verba presumidamente alimentar, bem como o fumus boni iuris, consubstanciado na presunção legal de impenhorabilidade do montante bloqueado, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada, determinando-se a imediata desconstituição da penhora e a liberação dos valores bloqueados em favor do agravante.

Tese de julgamento:

“1. É impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da natureza da conta ou da origem dos recursos, salvo prova de má-fé ou fraude.”

“2. A constrição judicial de valores essenciais à subsistência do devedor afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e justifica a concessão de tutela provisória para sua liberação imediata.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, caput e §3º; 833, incisos IV e X; 995, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, AI 80533357420238050000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 12.12.2023; TJSP, AI 2181184-54.2020.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2020; TJSP, AI 2041582-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, 5ª Câmara de Direito Público, j. 06.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8010115-55.2025.8.05.0000
, da Comarca de Brumado, em que são partes, como
A
GRAVANTE
,

REINALDO DOS SANTOS LEITE
,
e, como
A
GRAVADA
,
COOPERATIVA DE CRÉDITO TEIXEIRA DE FREITAS LTDA. – SICOOB EXTREMO SUL.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.